Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da ameaça, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Quando insuficientes as provas quanto à autoria da contravenção penal, e dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, imperiosa a manutenção da absolvição, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recursos conhecidos e não providos.